Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-93.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006476-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), SERGIO JOSE BATISTONI - CPF: 411.892.211-87 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva
ad causam
, desde que não seja necessária a dilação probatória

2- Existindo prova inequívoca de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto, cópia da alteração do contrato social, tem o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006476-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

SÉRGIO JOSÉ BATISTONI

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sérgio José Batistoni
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal nº. 696-87.2013.8.11.0005 (código 88396), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a matéria abarcada, na referida petição, demanda dilação probatória, o que seria incabível à espécie.

O Agravante defende que é possível a alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, quando não demanda dilação probatória, como é o caso dos autos, visto que se retirou da sociedade em 14-2-2008, antes da ocorrência do fato gerador, cedendo e transferindo as suas quotas de capital para Mario Baptistone, ficando este responsável por todos os deveres e direitos sociais.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e excluído do polo passivo da execução fiscal de origem.

Embora intimado o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 8634293).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020